Tribunal: TJSP
Processo: 2008539-47.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ana Lucia Fernandes Queiroga
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Direito Penal. Habeas Corpus. Furto Qualificado. Ordem Denegada.
I. Caso em Exame
1. Habeas Corpus impetrado em face de decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada após conversão de prisão preventiva em sede de audiência de custódia e o pedido subsidiário de substituição da medida pela prisão domiciliar por ser genitora de criança menor de 12 (doze) anos.
II.

Ementa:
Direito Penal. Habeas Corpus. Furto Qualificado. Ordem Denegada.
I. Caso em Exame
1. Habeas Corpus impetrado em face de decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada após conversão de prisão preventiva em sede de audiência de custódia e o pedido subsidiário de substituição da medida pela prisão domiciliar por ser genitora de criança menor de 12 (doze) anos.
II. Questão em Discussão
2. questão em discussão consiste em (i) verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva da paciente e (ii) aferir a possibilidade de concessão à paciente da prisão domiciliar nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal.
III. Razões de Decidir
3. Presentes os indícios de autoria e prova da materialidade necessários à decretação da medida. Necessidade de acautelamento bem evidenciada pela recalcitrância da paciente em crimes de igual espécie e em curtíssimo espaço de tempo após a concessão da liberdade provisória em feito diverso. Evidente pretensão de permanecer desvirtuando a ordem pública com a prática de crimes.
4. Impossibilidade de concessão da prisão domiciliar à paciente, ausente comprovação de sua imprescindibilidade para os cuidados de filho menor, que reside e está sob os cuidados da avó materna.
IV. Dispositivo.
5. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem de Habeas Corpus denegada.